Tribunal: TJPA
Processo: 0000765-50.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000765-50.2020.8.14.0051

APELANTE: MAILSON GOMES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0000765-50.2020.8.14.0051.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: MAILSON GOMES DOS SANTOS.

DEFENSORIA PÚBLICA: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PLEITO DE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO AOS VETORES CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PARCIAL PROVIMENTO.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUTOR DE 1/6 APLICÁVEL, CONTUDO, LIMITADO AO MÍNIMO LEGAL EM ATENÇÃO À SUMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quanto às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, percebe-se que a pena-base foi exasperada com fundamentação inidônea, merecendo parcial provimento
.

2.

Em que pese reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, entretanto, não pode a pena ser reduzida aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
MAILSON GOMES DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar a apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial semiaberto (ID 15970486).

Em suas razões recursais, a defesa requereu a reforma da sentença em relação à dosimetria da pena, diante da ausência de motivos que justifiquem a exacerbação da pena-base do referido delito. E ainda, que seja utilizado o percentual de diminuição em 1/6 referente a atenuante da confissão (15970493).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 15970499.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento total do recurso (ID 16798615).

É o relatório
.

Ao revisor.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço-a,
por conseguinte.

DO MÉRITO

A defesa do apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado de 1º grau,
requerendo a reforma em relação à dosimetria da pena, diante da ausência de motivos que justifiquem a exacerbação da pena-base, atinentes a negativação dos vetores
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, devendo

ser fixada no mínimo legal. Devendo ainda ser levando em consideração a presença de confissão do réu e primariedade, e que seja utilizado o percentual de diminuição em 1/6 na atenuante da confissão.

O apelo merece parcial provimento. Explico.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

No caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, mais ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, exasperando-a em decorrência da valoração negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais, relativas à
culpabilidade
,
circunstâncias do crime e

consequências do crime.

Contudo, verifico que os vetores culpabilidade e circunstancias do crime foram fundamentados em arrepio à

baliza jurisprudencial a respeito da matéria conforme se demonstrará a seguir.

Para melhor compreensão, confira a fundamentação do julgador na 1ª fase de dosimetria da pena
(ID 15970486):

(...).

A culpabilidade do réu não é própria da espécie, demonstrando dolo intenso, cujo delito foi praticado com sofisticação e minúcia, tendo procurado e caçado vítimas em potencial em plena via pública, encontrando a vítima PAULINO, o qual estava naquele momento exercendo seu trabalho como mototaxista, onde o réu o envolveu em uma “teia”, inclusive tomando seus serviços de mototaxista, para, em local exato, praticar o crime. O dolo intenso salta aos olhos e superam, como visto concretamente, o tipo penal.

(...)

As circunstâncias do crime são aptas à majoração da pena-base: o réu, além de colocar chave de fenda no corpo da vítima, como se fosse furá-lo, ou seja, além de praticar extrema violência, digna de nota na aplicação da pena, gerou prejuízo à vítima, o qual não recuperou seus bens em sua totalidade.

As consequências não são comuns ao crime: roubou, dentre os bens da a vítima, o único bem responsável pela manutenção e sobrevivência financeira do ofendido, seu instrumento de trabalho, gerando prejuízos além de puramente financeiros.

(...).

Diante disso, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Sem agravantes. Atenuante da confissão nos autos, razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) ano.

Ausentes outras causas modificadoras.

Assim, fica o réu com o total de 6 ( seis) anos de reclusão de PENA A CUMPRIR, além do pagamento de 60 dias multa, esta com valor unitário de 1/30 do valor do salário mínimo vigente durante o evento criminoso.

(...).

Assentadas essas premissas,
passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19
(Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
ao apelante sob a justificativa de que “demonstrando dolo intenso, cujo delito foi praticado com sofisticação e minúcia, tendo procurado e caçado vítimas em potencial em plena via pública, encontrando a vítima PAULINO, o qual estava naquele momento exercendo seu trabalho como mototaxista, onde o réu o envolveu em uma “teia”, inclusive tomando seus serviços de mototaxista, para, em local exato, praticar o crime. O dolo intenso salta aos olhos e superam, como visto concretamente, o tipo penal”. Contudo, depreendo que a motivação expedida está assentada no conceito da culpabilidade como elemento do crime, abstendo-se de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada. Ademais, não restou demonstrada nenhuma sofisticação na conduta do apelante que tão somente solicitou uma corrida. Sendo assim,
afasto a negativação efetuada.

Com efeito, entendo inexistirem elementos concretos nos autos aptos para a exacerbação da pena do apelante em decorrência de sua
culpabilidade
, motivo pela qual a valoro de forma
neutra
.

Relativamente à
circunstância do crime
, “trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128).

No caso em apreço, o Juízo monocrático concebeu
desfavoravelmente
o vetor em exame sob o fundamento de que “
o réu, além de colocar chave de fenda no corpo da vítima, como se fosse furá-lo, ou seja, além de praticar extrema violência, digna de nota na aplicação da pena, gerou prejuízo à vítima, o qual não recuperou seus bens em sua totalidade”.

À vista dos autos, considero que a motivação adotada não se mostrou adequada, eis que indica precisamente os elementos integrantes do tipo penal de roubo, no caso, a grave ameaça. Desta feita,
afasto a negativação da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime, tendo-a como neutra.

Pertinente às
consequências do crime
, consistem nas consequências causadas pela infração penal (danos) que se projetam para além do fato típico, apresentando natureza material ou moral. “Será material quando causar diminuição do patrimônio da vítima, sendo suscetível de avaliação econômica. O dano moral implicará dor, abrangendo tantos os sofrimentos físicos ou morais” (Ibidem, pag.130).

Na hipótese dos autos, observo que a sentença recorrida valorou negativamente a circunstância em análise, pois entendeu que “roubou, dentre os bens da a vítima, o único bem responsável pela manutenção e sobrevivência financeira do ofendido, seu instrumento de trabalho, gerando prejuízos além de puramente financeiros.”. Assim, a fundamentação expedida se revela cabível, pois foi subtraído da vítima seu meio de trabalho, com o qual mantem sua fonte de renda, devendo, portanto, haver um recrudescimento da pena em decorrência de uma maior lesividade da conduta infratora cometida em desfavor da vítima. Sendo assim,
mantenho a negativação do vetor.

Portanto, considerando que a pena cominada para o delito é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, exacerbando a pena em 08 (oito) meses de reclusão em razão de uma circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

Passo à análise da 2ª fase de dosimetria da pena.

Colaciona-se dos autos a confissão judicial do apelante, o que deve ser considerado a título de atenuante, nos termos do art.65, III, alínea “d”, do CP.

Acerca do índice de redução ou aumento da pena para atenuantes e agravantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixa no patamar de 1/6 (um sexto). Confira-se:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes.(...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.231.252/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Sendo assim, considerando patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão fixado como pena-base, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), limitando-se, todavia, a pena intermediária ao patamar mínimo de
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
, por força da vedação contida na súmula 231 do STJ.

Passo à análise da 3ª fase de dosimetria da pena (causas de aumento e redução da pena)

Na ausência de causas de diminuição ou aumento de pena, fica a
pena definitiva e concreta estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa,
com o valor unitário de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente durante o fato delituoso.

Considerando o
quantum
de pena imposta e a primariedade do réu, mantenho, esteio no art.33, §2º, alínea “c” do CP, o regime
ABERTO

como regime inicial de cumprimento de pena.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto
,
conheço do recurso, para lhe dar PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024